Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO E OUTROS CRIMES. BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSTERGAÇÃO NA ANÁLISE. PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO IMPLEMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS EM LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em execução contra decisão que deferiu pleito de progressão ao regime semiaberto, postergando a deliberação relacionada à concessão dos benefícios externos.
2. Embora não seja de caráter obrigatório, são reconhecidamente relevantes as conclusões e recomendações do laudo de exame criminológico, ainda mais em se tratando de condenado por crime grave, com resultado morte, como no caso.
3. Postergada a análise do pedido de concessão dos benefícios externos, pois pendente informação sobre o implemento das recomendações feitas em exame criminológico, não se mostra razoável a concessão imediata da benesse – sem maiores cautelas e em avanço à decisão do Juízo competente – sobretudo quando avaliada a gravidade do crime e as próprias sugestões feitas pelo laudo técnico.
4. Avaliando não ter havido propriamente a negativa do pedido, mas sim o adiamento de sua análise – sucedido de requerimento de informações concretas relacionadas à execução da pena, as quais deverão pautar decisão fundamentada sobre o deferimento (ou não) dos benefícios, recomendável a manutenção do decisum.
5. Recurso conhecido e desprovido.